Tribunal: TJDFT
Processo: 0740288-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740288-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALENCASTRO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Alencastro Almeida Serviços Médicos e Hospitalares Ltda. contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Noticia a impetrante ter participado do Edital de Credenciamento n. 01/2025, que tem por objeto “o credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços na área de Ressonância Nuclear Magnética, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, em caráter complementar junto ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal - SUS/DF”. No Relatório Técnico de Inspeção em Serviços de Saúde n. 444/2025 - SES/SVS/DIVISA/GESES foi emitido parecer conclusivo no sentido de que o equipamento de Ressonância Nuclear Magnética (marca Neusoft, modelo Super Open 0,35 T), a ser fornecido pela impetrante, não atende as especificações técnicas previstas no Edital de Credenciamento n. 01/2025 - SES/DF, resultando na inaptidão do serviço de saúde. Ademais, considerou que as instalações não estariam adequadas sob os aspectos sanitários. Assim, foi considerada inabilitada para o credenciamento perante a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Interposto recurso administrativo, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal negou-lhe provimento. Aduz que o art. 37, XXI, da CF estabelece que a licitação pública deve assegurar a igualdade de condições de todos os concorrentes, assim como o art. 5o da Lei n. 14.133/21. Defende que sua inabilitação por “não possuir, no momento da habilitação, determinado equipamento técnico específico contraria diretamente os dispositivos legais mencionados, especialmente por restringir indevidamente a competitividade do certame, ao limitar a participação apenas às empresas que já disponham do referido equipamento”. Assenta possuir equipamento de Ressonância Nuclear Magnética de 0,35 T, mas que a exigência de comprovar a posse imediata de um equipamento com 1,5 Tesla, na fase de habilitação, violaria os princípios da impessoalidade, da igualdade e da competitividade. Segundo entende, exigência deveria ocorrer somente quando da assinatura do contrato, sob pena de onerar demasiadamente quem pretende contratar com o Poder Público, haja vista o alto valor do equipamento. E a Administração teria meios de “coibir eventuais descumprimentos contratuais, seja por parte do fabricante, distribuidor ou revendedor”. Articula haver entendimento do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser “vedada a exigência de habilitação que gere custo desnecessário ao licitante”. Sustenta que, “conforme já demonstrado durante a fase de diligência, foi informado que a aquisição do equipamento de exame de imagem com 1,5 Tesla se encontra em estágio avançado e estará disponível no local para utilização pela Administração Pública”. Pontua, “a lógica relativa ao Projeto Básico de Arquitetura (PBA) e demais licenças da Vigilância Sanitária é a mesma, dependendo de nítidos investimentos prévios e lógica existência dos equipamentos no local, sendo exigência reflexamente ilegal”. Requer, ao final, a “concessão da medida liminar, sem oitiva do polo passivo, para determinar a imediata suspensão da Decisão n.o 245/2025 - SES/GAB, que ao julgar improcedente o recurso administrativo da ora impetrante, inabilitou a empresa no âmbito do Credenciamento no 01/2025 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e, vias de consequência, seja a empresa habilitada e credenciada no processo administrativo em referência”. No mérito, pretende a declaração de nulidade da Decisão n. 245/2025 - SES/GAB, que negou provimento ao recurso administrativo, mantendo sua inabilitação no Credenciamento n. 01/2025 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Atribuiu à causa o “valor de R$4.962.451,20 (quatro milhões, novecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), somando-se R$ 4.075.680,00 (equivalente a 8.400 serviços de RNM sem contraste por ano) + R$ 886.771,20 (equivalente a 840 serviços de RNM com contraste por ano), conforme proposta da Impetrante”. Comprovante de pagamento das custas ao ID 76439308. Procuração ao ID 76440687. Os autos foram inicialmente distribuídos ao eminente Des. Renato Rodovalho Scussel, que determinou a sua redistribuição em razão da prevenção oriunda do mandado de segurança n. 0733217-50.2025.8.07.0000, previamente distribuído a esta Relatoria. Foi indeferida a petição inicial do mandado de segurança n. 0733217-50.2025.8.07.0000 por ausência de emenda da petição inicial para adequação do valor da causa (art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c arts. 319, V, 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 7o da Lei n. 12.016/2009 estabelece que o deferimento de liminar pleiteada em sede de mandado de segurança exige a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Na hipótese, a impetrante foi considerada inabilitada no Edital de Credenciamento n. 01/2025, que tem como objeto o credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços na área de Ressonância Nuclear Magnética, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF em caráter complementar perante o Sistema Único de Saúde do Distrito Federal - SUS/DF. Consta do edital a necessária qualificação técnica profissional e operacional, conforme item 9.5, in verbis: 9.5. Para habilitação dos Proponentes, será exigida ainda, a seguinte documentação: 9.5.1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA I - Qualificação Técnica Profissional a) Apresentar prova de registro ou inscrição no Conselho de Classe respectivo, em plena validade, com indicação do objeto social compatível com o objeto desta contratação, sendo obrigatório o visto do CRM/DF para as intuições de outras regionais; b) Na indicação de Responsabilidade Técnica a entidade deverá indicar no mínimo 01 (um) médico – devidamente registrado em Conselho Regional de Medicina reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina; c) Relação do corpo clínico dos profissionais de saúde e especialidade, indicando os números de registros nos respectivos Conselhos; d) Apresentação de currículos resumidos dos médicos e técnicos radiologistas e enfermeiros das instituições interessadas no credenciamento; e) Apresentação de profissional, enquanto Responsável Técnico (RT) da contratação, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação, Para tanto, a comprovação do vinculo do RT deverá se dar pelos seguintes meios: f) Se fizer parte do quadro permanente da instituição, através de fotocópia autenticada da ficha de registro de empregados ou do registro em carteira profissional, juntada aos documentos de habilitação; g) Se for profissional autônomo contratado pela empresa, por cópia autenticada do contrato de prestação de serviço, juntada aos documentos da habilitação; h) Se for proprietário, sócio ou administrador da empresa, por cópia autenticada do contrato social da instituição, junto aos documentos da habilitação; i) Se ainda não houver vínculo formal do RT com a instituição, por cópia de documento que expresse compromisso futuro com o profissional para atuação enquanto RT, segundo jurisprudência do Tribunal de Contas da União. j) Apresentar ficha cadastral do médico RT da unidade; k) Apresentar a certidão negava de infração ética do RT da unidade; l) Apresentar comprovação do registro de conselho profissional competente da unidade e do RT. 9.5.1.1. Qualificação Técnica operacional a) A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar a documentação abaixo, podendo ser solicitado novamente no momento da contratação: b) Apresentação de Comprovante de que a unidade da proponente em que serão prestados os serviços encontra-se localizada no Distrito Federal, bem como que a proponente possui representação própria ou sede no Distrito Federal; c) Indicação das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto contratual; d) Apresentar comprovação de aptidão para desempenho de atividade permanente e/ou compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste Estudo Técnico Preliminar por intermédio da apresentação de atestado (s) de capacidade técnica dos serviços propostos, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado; e) A instituição privada com a qual a Administração Pública celebrará contrato deverá, de acordo com a Portaria de Consolidação no 1, de 28 de setembro de 2017, art. 131: estar registrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); f) O estabelecimento deverá comprovar a capacidade para execução dos serviços, bem como atender às RDC's vinculadas ao serviço de radiologia. Após examinar os documentos apresentados, a banca examinadora emitiu o Parecer Técnico 85/2025 - SES/SAIS/CATES/DUAEC/GEDIAG desfavorável à impetrante, porque “As indicações das instalações e equipamentos demonstram aparelho de campo aberto de campor de 0,35T não atende ao requisito mínimo de 1, 5Tesla”, assinado em 4/4/2025. O Relatório n. 262/2025 SES/SUCOMP/DAQ/CCOMP ratificou a inabilitação da impetrante, ad litteris: PARECER CONCLUSIVO Em inspeção e auditoria no Estabelecimento Assistencial de Saúde, constatou-se que o equipamento de Ressonância Nuclear Magnética (marca Neusoft, modelo Super Open 0,35 T) não atende às especificações técnicas do Edital de Credenciamento no 01/2025 - SES/DF. O edital exige aparelhos de no mínimo 1,5 Tesla, além de infraestrutura física específica e equipe especializada nas unidades contratadas compatíveis aos procedimentos realizados. Portanto, o atual equipamento e as necessidades concernentes são inadequados aos requisitos do edital. Outra não conformidade constatada, refere-se à ausência de aprovação do Projeto Básico de Arquitetura junto à Vigilância Sanitária (DIVISA/SVS/SES) e de outros órgãos competentes do Governo do Distrito Federal com essa finalidade. E, tampouco obteve a Certificação de Licenciamento (REDE SIM DF) dessa estrutura, que ocorre em processo derivado, tendo vista uma instalação que ainda não existe, considerando o equipamento a ser adquirido de RNM de 1,5 Tesla, para atendimento ao mencionado edital. Em face do exposto, e não obstante o demonstrado empenho da empresa, as não conformidades com as exigências relativas ao equipamento, insumos, procedimentos e profissionais (item 7, deste relatório) e a ausência das devidas aprovações prévias inviabilizam a habilitação do serviço para os fins do Edital de Credenciamento no 01/2025 - SES/DF. Diante do exposto, entendemos que no presente momento o serviço de saúde NÃO ESTÁ APTO sob os aspectos sanitários e no que se refere ao credenciamento dos serviços complementares de Ressonância Nuclear Magnética para atendimento aos usuários do SUS, conforme regulamenta o Edital de Credenciamento No 01/2025 - SES/DF. Salientamos que a empresa deverá cumprir as determinações mencionadas acima, incluindo aspectos apontados neste parecer técnico. (...) CONCLUSÃO: 9.1. Por todo o exposto neste relatório, informamos que a empresa ALENCASTRO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.264.421/0001-06, encontra-se INABILITADA para o credenciamento junto a esta Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), nos termos do Parecer Técnico 85 (167610372) e Relatório Técnico de Inspeção - VISA/DF 444 (168167710) A impetrante interpôs recurso administrativo, o qual foi desprovido por meio da Decisão n. 245/2025 - SES/GAB, de 22/5/2025, do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, com o seguinte dispositivo: 4. DA DECISÃO 4.1. Diante do exposto, e considerando as informações técnicas constantes nos autos, bem como o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, com fundamento nos princípios da legalidade, isonomia e nas normas aplicáveis às licitações públicas, conheço o recurso interposto pela empresa Alencastro Almeida Serviços Médicos e Hospitalares Ltda., para, no mérito, julgá-lo IMPROCEDENTE, mantendo-se a decisão de inabilitação da referida empresa no âmbito do Credenciamento no 01/2025 (166353658), junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). A decisão acima foi publicada no DODF em 27/5/2025. O mandado de segurança foi impetrado em 18/9/2025. Em síntese, a impetrante não questiona os requisitos técnicos descritos no edital, mas, sim, o momento de seu preenchimento. Segundo entende, a comprovação dos requisitos deveria ocorrer no momento da contratação, e não na fase de habilitação. A habilitação é uma etapa para conferir se o licitante/interessado ostenta habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica, segundo exigências editalícias, visando assegurar que apenas os concorrentes aptos sigam adiante no certame, com observância dos princípios da isonomia, legalidade e seleção da proposta mais vantajosa, consoante se infere do art. 62 e seguintes da Lei n. 14.133/21. Nesse cenário, em juízo de cognição sumária, não se divisa que a exigência de comprovação de possuir o equipamento e as condições sanitárias na fase de habilitação violem a Lei n. 14.133/21. Ao revés, indica a sua observância. A pretendida flexibilização da exigência editalícia, a princípio, implicaria tratamento desigual entre os concorrentes, com possível violação à isonomia, afronta à legalidade e insegurança jurídica. Acrescenta-se, a proposta comercial da fornecedora do equipamento de ressonância magnética data de 6/3/2025 e possuía prazo de validade de 15 (quinze) dias (ID 74983810, p. 265-272), ao passo que o mandado de segurança foi impetrado em 18/9/2025, quando há muito expirado o prazo da proposta. Consequentemente, não ressai, neste momento processual, o possível cumprimento da exigência editalícia quanto ao noticiado aparelho de imagens. Relativamente à questão sanitária, pontua a impetrante: A lógica relativa ao Projeto Básico de Arquitetura (PBA) e demais licenças da Vigilância Sanitária é a mesma, dependendo de nítidos investimentos prévios e lógica existência dos equipamentos no local, sendo exigência reflexamente ilegal. Verifica-se, pois, que, além das adequações no ambiente, a impetrante ainda necessitaria de licenças da Vigilância Sanitária, de modo que inexiste garantia de que cumprirá os requisitos até eventual fase de contratação, caso ainda não tenha ocorrido. Diante de tal quadro, as razões expostas pela impetrante não se mostram suficientes demonstrar o fumus boni iuris. Quanto ao periculum in mora, importante ressaltar que a decisão impugnada foi publicada no DODF em 27/5/2025, ao passo que o presente mandado de segurança foi impetrado em 18/9/2025, ou seja, quase 4 (quatro) meses após o ato administrativo. Logo, o significativo lapso temporal, por si só, é suficiente para afastar a invocada urgência. Para além, a impetrante não informa o atual estágio do Edital de Credenciamento n. 01/2025, especialmente se as pessoas jurídicas credenciadas já formalizaram contrato de prestação de serviços com a Administração Pública e, nessa medida, não se identifica necessidade de imediata intervenção judicial. 3. Com estas razões, indefiro o pedido liminar, nos termos do art. 7o, inciso III e § 2o da Lei n. 12.016/09 e art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora